Tribunal: TJDFT
Processo: 0741490-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741490-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LAURA GUIMARAES FIGUEIREDO NUNES AGRAVANTE: D. F. D. A. N. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Vistos, e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. F. D. A. N. (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança no 0743609-51.2022.8.07.0001, impetrado contra ato coator perpetrado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, na qual indeferiu o pedido liminar. Em decisão, esta Relatoria deferiu o pedido liminar formulado pelo agravante (ID 42047817). O agravante comunica a prolação da sentença que lhe conferiu a segurança para determinar à autoridade impetrada a permissão para a realização da prova da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, prevista para 11/12/2022 (ID 43764331), o que foi confirmado por esta Relatoria em consulta aos autos de origem, processo no 0743609-51.2022.8.07.0001, no PJe da Primeira Instância. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da perda do objeto recursal, ante a prolação da sentença (ID 43966514). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator